Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), JURACY PERSIANI - CPF: 158.875.459-68 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), ARLENE DE ARRUDA - CPF: 102.768.581-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Execução de Título Extrajudicial
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA /DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1002152-34.2019.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ARLENE DE ARRUDA – julgou extinta referida ação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo extinguiu a execução com base no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, alegando a ausência da Exequente de instruir o processo com informações rápidas para a citação da executada.

Assevera, que não houve intimação pessoal do Apelante, conforme parágrafo primeiro, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Alega que manifestou nos presentes autos, na data de 16/06/2020, conforme demonstra o ID no 33499330, requerendo a citação da Executada por meio de edital, tendo em vista encontrar-se em local incerto e não sabido, devido à inúmeras tentativas infrutíferas.

Todavia, 03 (três) meses depois, o r. Juízo de piso, sem analisar a referida manifestação, determinou novamente que o Exequente desse prosseguimento ao feito.

Portanto, fica evidenciada a impossibilidade de extinção do processo com base no parágrafo primeiro, do artigo 485, do CPC. Uma vez que não restou configurado abandono de causa ante a falta de intimação pessoalmente do Requerente.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença para anular integralmente a sentença guerreada, haja vista a inexistência de publicação da intimação em nome da advogada do Requerente, conforme art. 272, parágrafo 5o, CPC/2015, bem como ausência de intimação pessoal para pressupor abandono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA /DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1002152-34.2019.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ARLENE DE ARRUDA – julgou extinta referida ação.

A parte Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022